Tribunal: STF
Processo: ARE 1498526
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA JULGADA EM DEFINITIVO NA ORIGEM. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO TRANSITADA EM JULGADO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NO TOCANTE AO RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. 



    1. Tendo sido julgada em definitivo a ação de improbidade administrativa contra os recorrentes, sentença de improcedência dos pedidos transitada em julgado, tem-se a perda superveniente de objeto do recurso extraordinário interposto no tocante ao recebimento da petição inicial da referida demanda.



    2. Embargos de declaração acolhidos, com efeito modificativo.